Tribunal: TCU
Processo: 011.551/2022-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada relativa aos recursos transferidos na modalidade fundo a fundo, referente ao cofinanciamento federal das ações e programas que integraram o Sistema Único de Assistência Social/SUAS no exercício de 2015.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pela Secretaria Especial do Desenvolvimento Social relativa aos recursos do Fundo Nacional de Assistência Social transferidos ao município de Silva Jardim/RJ, na modalidade fundo a fundo, referente ao cofinanciamento federal das ações e programas que integraram o Sistema Único de Assistência Social/SUAS no exercício de 2015. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, o município de Silva Jardim/RJ, nos termos do art. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992, dando-se prosseguimento ao processo; 9.2. fixar novo e improrrogável prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992, e art. 202, §§ 2o e 3o, do RI/TCU, o município de Silva Jardim/RJ efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias a seguir especificadas aos cofres do Fundo Nacional de Assistência Social, atualizadas monetariamente a partir das datas indicadas até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 29/1/2015 4.600,11 29/1/2015 15.508,38 30/3/2015 3.623,89 30/3/2015 16.702,51 29/4/2015 16.702,50 29/4/2015 3.623,88 27/5/2015 16.702,50 29/6/2015 16.702,50 29/6/2015 3.623,88 4/11/2015 789,65 15/12/2015 789,65 15/12/2015 2.469,26 29/12/2015 789,65 9.3. informar ao responsável pelo município de Silva Jardim/RJ que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dandolhe quitação, nos termos do § 2o do art. 12 da Lei 8.443/1992 c/c os §§ 3o e 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios, nos termos do art. 19 da Lei 8.443/1992; 9.4. enviar cópia deste acórdão a Wanderson Gimenes Alexandre e ao município de Silva Jardim/RJ; 9.5. informar aos interessados que o inteiro teor da presente deliberação estará disponível para consulta no dia seguinte à sua oficialização, no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.